Tribunal: TJDFT
Processo: 0703787-90.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. REJEITADA. MÉRITO. DESPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA NÃO JUDICIALIZADA. MERA PRESUNÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Inviável a anulação da decisão de pronúncia quando se limitou a apresentar os argumentos para apontar a comprovação da materialidade e os indícios suficientes da autoria, bem como para a manutenção da qualificadora, isentando-se de realizar qualquer exame crítico e valorativo dos elementos probatórios contidos nos autos, não havendo falar em excesso de linguagem apto a influenciar a decisão dos jurados.
2. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.
3. Se o conjunto probatório é precário, não demonstrando indícios suficientes da autoria do crime imputado na denúncia, mas apenas presunções, uma vez que limitado a elementos indiciários produzidos na fase inquisitorial, não corroborados em Juízo, de rigor a despronúncia, pois não atendida exigência do art. 413 do Código de Processo Penal.
4. No caso, conquanto haja o depoimento extrajudicial da vítima indicando a participação do recorrente nos fatos, tais relatos não foram ratificados por ela própria e pelas testemunhas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a testemunha que visualizou os supostos autores embarcando no veículo usado na fuga, a qual não reconheceu pessoalmente, com absoluta certeza, o recorrente em juízo, apenas ouviu dizer que ele teria participado dos fatos, não havendo elementos suficientes para pronunciá-lo.
5. Meras conjecturas ou “flatus vocis” e testemunhos de "ouvir dizer" (hearsay witness) não se mostram aptos para submeter os recorrentes ao Tribunal do Júri.
6. Preliminar rejeitada. Recurso provido.